Tribunal: TJES
Processo: 5014273-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014273-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese dos autos não envolve discussão acerca de presunção de inocência, mas de omissão do candidato acerca de informação relevante de uma prisão em flagrante quando foi verificado seu estado de embriaguez na direção de veículo automotor.

2. Na esteira da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

3. Apelação desprovida.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5014273-85.2024.8.08.0024

Apelante:

Adilson Ferreira dos Santos

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de anulação de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão autoral. (
ID. 12627739)

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da sentença alegando basicamente que que não houve omissão relevante em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC), pois o boletim de ocorrência lavrado em 2013 por embriaguez ao volante não resultou em processo judicial; que presta serviços à Administração há mais de uma década com conduta ilibada; e sua exclusão violaria os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. (ID. 12627740)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 12627744)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese cinge-se em analisar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que eliminou o autor do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário, regido pelo edital nº 001/2023, por omissão na Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Ao proferir a sentença impugnada, a Julgadora de origem assentou que

“[...]O Edital nº 001/2023, que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário prevê, como etapa eliminatória, a investigação social. Constou no parecer (ID 41053723):

ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, NO SUBITEM 7.1 O CANDIDATO MARCOU A OPÇÃO NEGANDO QUE TENHA SE ENVOLVIDO EM OCORRÊNCIA POLICIAL, INQUÉRITO, PROCESSO CRIMINAL. CONTUDO, EM LEVANTAMENTO FEITO, CONSTATOU-SE O SEGUINTE REGISTRO: TIPO: PRISÃO EM FLAGRANTE. DATA DE EXPEDIÇÃO: 05/10/2013. PRONTUÁRIO: 5784. OCORRÊNCIA NÚMERO 303214. NR. DO PROCESSO: REF: IP-497/13. PAGAMENTO DE FIANÇA EM 06/10/2013. UNIDADE POLICIAL: 58 - 13ª DELEGACIA REGIONAL – ARACRUZ. – ARTIGO 306 DA LEI Nº 9503/97 (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE). DESTARTE, NO QUE TANGE POSSÍVEL OMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO CANDIDATO, FICA A ANÁLISE E O DESCORTINO À DISCRICIONARIEDADE DA COMISSÃO DO CERTAME, REGISTRAR QUE O CANDIDATO ESTÁ COM VÍNCULO ATIVO.”

Ou seja, na hipótese dos autos, não se trata de discussão acerca de presunção de inocência, mas de omissão do candidato acerca de informação relevante de uma prisão em flagrante quando foi verificado seu estado de embriaguez na direção de veículo automotor.

Nessas hipóteses, este sodalício tem entendido que
“[...]
A omissão do candidato quanto às ocorrências policiais que o desabonam em sua vida pregressa, na fase de investigação social, em inobservância ao edital, enseja na sua eliminação no concurso público. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011758-86.2023.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGUI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/03/2024)

Tal compreensão se amolda à orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora, no sentido de que
“[...]a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Nesse contexto, diante da confirmação de omissões do apelante na investigação social, não há como vislumbrar prática de ato ilegal da Administração, tampouco equívoco na sentença impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Apelação Cível nº 5014273-85.2024.8.08.0024

Apelante:
Adilson Ferreira dos Santos

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de Apelação Cível interposta por
Adilson Ferreira dos Santos
contra a r. sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação do ato administrativo que o excluiu do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 001/2023). A exclusão ocorreu na fase de investigação social, sob o fundamento de que o candidato omitiu informações em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, em seu judicioso voto, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, por entender que a eliminação do candidato não se deu em razão do mérito do fato pretérito, mas sim pela omissão da informação, que por si só, constitui fundamento idôneo para o ato administrativo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Após analisar detidamente as razões trazidas pelas partes e os documentos colacionados, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

Em regra, tem-se por lídima a fase de investigação social em concursos públicos e processos seletivos, pois é dever da administração pública, em determinados cargos, a investigação social do candidato, notadamente com vias de se manter a moralidade na administração pública.

Tal entendimento se firma sobretudo na possibilidade do Poder Judiciário efetuar controle de legalidade da atuação da administração pública notadamente quanto ao ato administrativo que contraindicar o candidato em relação a sua conduta social quando evidenciado violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade do ato de exclusão pela administração pública quando a análise da vida pregressa puder ferir o princípio constitucional da presunção da inocência. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONCURSO INGRESSO PMES – ANÁLISE DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA ELIMINAÇÃO – ATO DESARRAZOADO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – ART. 20, §1º, LEI Nº 9.974⁄2013 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Considerando que o apelado nem sequer chegou a ser formalmente denunciado pela prática de crime e que episódios como aquele, além de parcialmente incertos, nunca mais aconteceram durante anos, conclui-se que as lamentáveis experiências lhe tenham servido de lição. Assim, antes de desabonar o futuro policial, exsurge do ocorrido o potencial de lhe incutir um repúdio ainda maior ao uso e ao tráfico de entorpecentes, incentivando-o no combate à criminalidade. [...]. 5. Desse modo, a exclusão do recorrido do certame, motivada unicamente pelo resultado da etapa de investigação social, parece ter sido desarrazoada, eis que fundada em fatos remotos do passado que não traduzem uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de soldado combatente. [...] 8 . Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 024140117458, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017) (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 22 de Repercussão Geral, entendeu que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responda a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

No caso em tela, a contraindicação do apelante fundamentou-se na omissão de um registro de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, ocorrido em 05 de outubro de 2013 – ou seja, há quase 12 anos da data do certame.

O lapso temporal entre os fatos narrados no BU e o concurso, além do reduzido grau de gravidade do episódio que, aparentemente não teve desdobramentos, torna escusável o esquecimento de sua menção por parte do candidato na fase de investigação.

O considerável lapso temporal entre o fato e o processo seletivo, somado à ausência de gravidade jurídica subsequente – já que não houve instauração de inquérito ou propositura de ação penal – torna, a meu ver, escusável e compreensível a omissão por parte do candidato. Exigir a lembrança pormenorizada de um evento isolado e tão antigo, que não gerou consequências na esfera criminal, seria impor um ônus desproporcional.

Além disso, não há notícia de instauração de inquérito, propositura de ação penal ou qualquer consequência persecutória, muito menos punitiva, referente aos fatos em questão, não havendo ainda qualquer envolvimento do candidato em fatos legalmente controversos nos anos subsequentes.

Entendo que a análise das disposições editalícias deve se dar sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que condutas distanciadas no tempo não podem ser capazes de ensejar a contraindicação do candidato.

Ademais, a sindicância como etapa do certame deve valorar sobremaneira o padrão atual de conduta do candidato, de modo a permitir a averiguação sobre sua idoneidade para o cargo ou função pública.

Neste sentido tem sido decidido neste e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA – TRANSAÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Candidato aprovado em concurso público impedido de promover inscrição em curso de formação para exercício do cargo de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES, por contraindicação em fase de sindicância de vida pregressa. II – Na espécie, houve aplicação de transação penal e extinção da punibilidade, o que reflete na impossibilidade de atribuição dos efeitos de condenação penal ao caso. III – STJ possui entendimento, por precedente recente de que não se mostra razoável a atribuição de sanção em caráter perpétuo ao candidato aprovado no certame, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social, o que se coaduna ao caso em apreço. IV – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI nº 5001921-75.2021.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2021)

Por fim, convém destacar, conforme se extrai dos autos, que o apelante presta serviços em designação temporária à própria Secretaria de Justiça há mais de 10 anos, sem qualquer registro que desabone sua conduta, fato atestado inclusive por declaração de seu superior hierárquico. Tal histórico funcional é a prova mais robusta de sua idoneidade e de sua adequação ao cargo almejado

Portanto, entendo que a manutenção do ato administrativo de exclusão, no caso concreto, configura ofensa manifesta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO
de sua conclusão para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar integralmente a r. sentença e
julgar procedente
o pedido autoral para anular o ato administrativo que excluiu o apelante do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2023, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Isento o ente estatal das custas processuais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

Sessão Virtual de 04.08.2025

Acompanho, em sua integralidade, o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL